Tribunal: TJSP
Processo: 2202328-26.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação civil pública – Questão decidida em consonância com a coisa julgada e entendimento do STJ.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2202328-26.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
BANCO DO BRASIL, são agravados SIDNEY ALEXANDRE TERENCE, ISIS SODRE
VERGAMINI, HERTHA SODRE (ESPÓLIO), MARIA LUIZA BLOTA PADILHA e
CHLORIS SODRÉ TERENCE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2202328-26.2016.8.26.0000/50000 - São Carlos 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL
AGRAVADOS: SIDNEY ALEXANDRE TERENCE, ISIS SODRE VERGAMINI,
HERTHA SODRE, MARIA LUIZA BLOTA PADILHA E CHLORIS SODRÉ TERENCE
VOTO no 129073
EMENTA
AGRAVO INTERNO
JUROS MORATÓRIOS
TERMO
INICIAL Data da citação para a ação civil pública Questão
decidida em consonância com a coisa julgada e entendimento do
STJ.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Trata-se de agravo interno tirado contra a decisão monocrática que deu
provimento ao agravo de instrumento.
Sustenta o banco não ser cabível a concessão da gratuidade processual.
Aduz, ainda, que o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da intimação para a fase
de execução de sentença.
Contraminuta a fls. 25/35.
É O RELATÓRIO.
De plano, não se observa abordagem sobre gratuidade processual nas
razões do agravo de instrumento, razão pela qual tal matéria não foi tratada na decisão
agora agravada e não pode ser aqui conhecida.
No mais, nada há para se alterar quanto ao termo inicial dos juros de
mora, na medida em que proferida em respeito à coisa julgada estipulada anteriormente na
sentença proferida nos autos da ação civil pública, transitada em julgado há vários anos, e
que estabeleceu como marco inicial de fluência dos juros moratórios a data de citação
naquela ação de conhecimento adrede apontada. E, sendo deste modo, não poderia haver
mais discussão alguma sobre o tema.
Outrossim, o termo inicial acima mencionado, além de estar em
consonância com a coisa julgada, também representa orientação confirmada pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2202328-26.2016.8.26.0000/50000 - São Carlos 3/4
que fica aqui novamente referido:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA -
PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS
A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA -
VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE
CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL -
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos
(CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese
uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo
as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à
data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre
indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em
decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário
de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de
Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo
cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais
das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a
idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo,
portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que
correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela
coletiva, inclusive assegurando a execução individual de
condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em
prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em
detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é
prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na
efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à
opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização
multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2202328-26.2016.8.26.0000/50000 - São Carlos 4/4
Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei
11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte:
"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase
de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em
momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido”. (REsp no 1370899/SP, Corte
Especial, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
Consigne-se, ainda, não ser caso de condenação do executado por litigância
de má-fé como requerido em contrarrazões recursais apresentadas pelo exequente, eis que
não configurada qualquer conduta processual que caracterizasse tal situação.
Nestes termos, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na parte
conhecida, ao mesmo NEGO PROVIMENTO.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator